Tribunal: TJSP
Processo: 1503763-52.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminar. Ilicitude da prova. Atuação policial ilegal. Inexistência. Prisão em flagrante dos réus e apreensão das drogas diante do estado de flagrância. Permissão constitucional – Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter as condenações dos acusados pelos crimes. Prova testemunhal segura – Circunstância da prisão, apreensão

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminar. Ilicitude da prova. Atuação policial ilegal. Inexistência. Prisão em flagrante dos réus e apreensão das drogas diante do estado de flagrância. Permissão constitucional – Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter as condenações dos acusados pelos crimes. Prova testemunhal segura – Circunstância da prisão, apreensão de droga e objetos destinados ao fracionamento e embalagem. Situação fática demonstrada nos autos comprova com segurança a estabilidade e permanência da associação – Reprimendas. Adequação das frações utilizadas. Única correção para afastar a causa de aumento prevista no inc. III, do art. 40, da Lei de Drogas - Regime prisional fechado. Gravidade concreta da conduta, quantidade de pena – Deferimento da Justiça Gratuita solicitada pelo réu Renan - Apelos parcialmente providos.